Tribunal: TJPA
Processo: 0063743-56.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063743-56.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

APELADO: MOISES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0063743-56.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MOISÉS CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0063743-56.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MOISÉS CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu o réu
MOISÉS

CARDOSO
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas em razão da ilicitude das mesmas, pois foram obtidas mediante busca pessoal ilegal.

Consta na denúncia (ID nº 4337191 p. 2-5) que no dia 14 de novembro de 2015 por volta de 19h34min, policiais militares estavam realizando policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas da invasão Olaria, no bairro do Tapanã, quando receberam várias denúncias de venda de drogas ilícitas na 2ª rua da Olaria.

Diante das informações recebidas, os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local onde encontraram na posse o Apelante 29 (vinte e nove) papelotes de pasta base de cocaína; 01 (um) tablete de aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) e mais 01 (uma) porção de maconha. Ademais, destacou que no local havia um usuário de drogas de nome MARCELINO que afirmou ter adquirido entorpecentes do Recorrente.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 4337205 p. 1-5), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4337205 p. 7-14) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar MOISES CARDOSO.

Constam contrarrazões (Id nº 4337197 p. 3-7), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4337204 p. 8-14), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de MACONHA E COCAÍNA (ID nº 4337195 P. 7-8).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação ao apelado ter sido encontrado portando os entorpecentes descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Em Juízo o policial
Ahirton Neves Peixoto
, relatou que trabalha naquela área do Tapanã, e que receberam denúncia informando que existiam várias pessoas consumindo e comercializando entorpecentes na área, tendo sido apontado como um dos traficantes o indivíduo conhecido pelo vulgo “ARANHA” (Recorrido). Chegando no local encontraram em um terreno aberto de uma residência, o Apelado juntamente com outro nacional, e após revista foi encontrado com um pacote de maconha em seu bolso, tendo declarado ser usuário (Marcelino). Ressaltou que não viu o mesmo comercializando. Que quando chegaram o Recorrido tentou se evadir, mas foi contido pela guarnição.
Que a droga foi encontrada em uma mochila no chão, próximo ao acusado, que era maconha e pasta base. Tinha outras pessoas, mas correram.

Já o policial
Edivaldo José Araújo Pina
declarou em Juízo que estavam em policiamento quando receberam denúncia de comercialização de drogas na 2ª Rua da Olaria, via telefone por populares. Ressaltou que a denúncia informou características físicas e vestimentas de quem estava traficando, além do apelido (“ARANHA”). Destacou que não viu o Apelado comercializando.
Que foi encontrada uma parte da droga em um saco na mão do Recorrido (pasta de cocaína) e maconha em uma sacola às proximidades do mesmo (no mato). Afirmou que não haviam outras pessoas no local
,
somente o usuário e o Recorrido.

O réu negou o cometimento do delito, alegando que a droga era de outro conhecido seu, e que estava apenas de passagem, quando a polícia chegou e ambos correram, mas somente ele e um usuário foram contidos e abordados. Que consigo nada foi encontrado, mas havia droga no local em que ele estava conversando (seu conhecido estava com ela na mão e abandonou quando a guarnição chegou) e a maconha estava escondida no matagal.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente ao apelado, uma vez que os agentes ouvidos em Juízo, foram
contraditórios
entre si, bem como com as declarações prestadas perante a autoridade policial e os termos da denúncia, vez que nessas afirmaram ter sido apreendido
EM POSSE
do Recorrido os entorpecentes, enquanto que em audiência Ahirton destacou que tudo estava em uma mochila às proximidades do Apelado, já Edivaldo destacou que uma parte estava com ele e outra no matagal em uma sacola.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis e contraditórios dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023